Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-37.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. IDENTIDADE DE LIDES. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA AFASTADA DO TÍTULO EXECUTIVO EM EMBARGOS. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A litispendência é pressuposto processual negativo, cuja análise pode ser realizada a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal, apenas à consumativa.
2. A verificação de litispendência perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. 2.1 Todavia, em alguns casos, a avaliação dos elementos da causa, tendo por parâmetro a tríplice identidade, pode se mostrar insuficiente, ante os desafios da jurisdição, para detectar fenômenos processuais como a litispendência.
3. A despeito dos juros de obra terem sido inicialmente cobrados na Ação de Execução, verifica-se que a sua cobrança foi afastada por Sentença proferida nos Embargos à Execução, de modo que cabível o ajuizamento de Ação Monitória para exigir pretensão afastada do título executivo originário apenas por inadequação da via.
4. Recurso conhecido e não provido.